Tribunal: TJDFT
Processo: 0002005-61.2016.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. PROCESSO COLETIVO. EFICÁCIA ERGA OMNES. DIREITO E INTERESSES. DEVERES. LIMITAÇÕES. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. IMISSÃO NA POSSE. ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES. LUCROS CESSANTES. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A homologação de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC não tem o condão de criar coisa julgada em desfavor da coletividade que o processo coletivo visa proteger, limitando direitos ou criando obrigações aos substituídos ou tutelados, mormente quando desfavoráveis aos interesse de consumidores com hipossuficiência técnica.
2. Firmou-se o entendimento no IRDR 2016.00.2.034904-4 de que, expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.
3. A indenização por lucros cessantes é cabível nesses tipos de caso, porque não existe dúvida que o imóvel gera potencialidade de receitas, seja pela locação ou então pela ocupação própria, sendo certo que, nas duas situações, os lucros cessantes devem ser calculados pelo valor de mercado do locativo de imóvel equivalente, conforme entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgando o Tema 970, na modalidade dos Recursos Repetitivos, reputou regular a exigência, porém, destacando sua inacumulabilidade com a multa moratória, por considerar que têm idêntica natureza. Precedente (REsp 1635428 / SC, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte DJe 25/06/2019).
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.